Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700051-32.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HALLYSON GOMES MONSORES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HALLYSON GOMES MONSORES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE: “I – Ciente da decisão proferida no AGI 0740432-19.2021.8.07.0000. II – HALLYSON GOMES MONSORES pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que lhe sejam atribuídos os pontos de questões de prova objetiva, com alteração de sua classificação, de modo a assegurar sua participação nas demais etapas do certame, com a correção de sua prova discursiva. Segundo o exposto na inicial, o autor se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Fez a prova objetiva, obtendo 63,93 pontos. Alega que a questão 32 contém vícios. Sustenta a necessidade de alteração do gabarito em relação à questão 32. Entende pela possibilidade de controle da legalidade das questões pelo Poder Judiciário. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30/6/2020. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. As provas objetiva e discursiva são realizadas no mesmo dia. A prova objetiva contém 120 questões de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. As questões consistem em itens para julgamento do candidato, que deverá marcar na folha de respostas se cada um deles está “certo” ou “errado”. Para aprovação, o candidato deve obter ao menos 10 pontos na prova de conhecimentos básicos e 21 pontos na prova de conhecimentos específicos. Além disso, no conjunto da prova, deve alcançar pelo menos 36 pontos. O edital prevê que somente terão a prova discursiva corrigida os candidatos classificados até a posição n. 2700 (para os que disputam vaga na ampla concorrência). O autor não alcançou classificação suficiente para ter a prova discursiva corrigida. O candidato aponta ilegalidade em uma questão da prova objetiva, que será examinada a seguir. Inicialmente, é necessário destacar que não cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios de avaliação definidos pela banca examinadora, cabendo o controle apenas nas hipóteses restritas de ilegalidade manifesta. Sobre o assunto, o STF julgou o Tema 485 de repercussão geral, fixando tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26- 06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Nesse contexto é que deverão ser apreciadas as alegações do requerente nesta ação. Questão 34 A questão 34 traz o seguinte item: “No que se refere a aspectos geográficos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei Complementar n. 94/1998 e suas alterações, julgue os itens que se seguem 34 A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.” O gabarito indicou como “certa” a assertiva, baseando-se no texto da LC 94/1998. O autor alega que a questão deve ser considerada “errada”, porque o Distrito Federal não é formado por municípios; logo, entende que não é possível afirmar que municípios do Distrito Federal integram a RIDE. Embora esteja certa a premissa de que não há municípios no Distrito Federal, no sentido técnico do termo, o julgamento do item deve ser feito a partir do critério estritamente territorial, conforme indicado no enunciado (“No que se refere a aspectos geográficos (...) A RIDE, em seu recorte territorial (...)”). Nesse contexto, a avaliação esperada do candidato não era o conhecimento sobre a repartição administrativa do Distrito Federal, mas sim a composição territorial da RIDE, que abrange as três unidades da federação citadas (DF, GO e MG). Sendo assim, não há como se considerar ilícita a questão, mostrando-se incabível a alteração do gabarito, como solicitada. Considerando a análise da questão impugnada pelo requerente, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” O Agravante sustenta que o erro no gabarito da questão no 32 (34 da prova base disponibilizada pela banca examinadora) da prova objetiva é flagrante e grosseiro, o que autoriza a revisão judicial da sua nota. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a correção da prova discursiva e para assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque os elementos de convencimento aportados aos autos pelo Recorrente não permitem inferir, no plano da cognição sumária, que o gabarito da questão impugnada é claro e irretorquivelmente errado, de maneira a respaldar, em caráter extraordinário, a intercessão judicial requerida. É preciso, além da observância do contraditório, de amparo probatório consistente, produzido em juízo, para que se tenha por flagrantemente equivocada a resposta considerada correta pela banca examinadora. Terceiro, porque, também em princípio, por não contar com esteio probante consistente, a revisão pretendida avança sobre o mérito do ato administrativo, em cujo conteúdo se inclui os critérios de correção de provas de concurso público, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da mesma Lei Maior. Somente após a observância da ampla defesa e da elucidação sobre eventual nulidade insofismável do ato administrativo, será possível averiguar a possibilidade de incursão judicial sobre o parâmetro de correção da questão impugnada. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator